Tribunal: TJDFT
Processo: 0019595-19.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Prescrição intercorrente. Interrupção pela efetiva constrição de bens. Inocorrência de inércia do exequente. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, fundado em título executivo judicial oriundo de ação monitória, com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida no cumprimento de sentença fundado em ação monitória; (ii) estabelecer se a efetiva constrição de bens durante o curso da execução é causa interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A do CPC.
III. Razões de decidir
3. A execução tem origem em título executivo judicial resultante de ação monitória, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. A contagem do prazo de prescrição intercorrente iniciou-se em 29/07/2017, após a suspensão da execução por um ano, conforme art. 921, III, do CPC.
5. A Lei 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, acrescentando 140 dias ao prazo de prescrição intercorrente.
6. Nos termos do art. 921, § 4o-A do CPC, incluído pela Lei 14.195/2021, a efetiva constrição de bens interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
7. Foram efetivadas constrições relevantes dentro do período de prescrição, incluindo: (i) penhora de créditos de precatório (maio/2020); (ii) penhora e recebimento de valores em ação no Juizado Especial (novembro/2022); e (iii) penhora de ativos financeiros via SISBAJUD (março/2025).
8. A jurisprudência reconhece que a constrição patrimonial efetiva é apta a interromper a prescrição intercorrente, afastando a inércia do credor.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. No mérito, provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 4o e 4o-A; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020278, 0703896-85.2017.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10.07.2025, DJe 28.07.2025; TJDFT, Acórdão 2045184, 0005895-32.2012.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 18.09.2025, DJe 16.10.2025.